Tribunal: TJDFT
Processo: 0759307-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759307-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA MILHOMEM FERNANDES REIS RECORRIDO: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 65629663). No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os documentos acostados aos autos não comprovam a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, uma vez que os rendimentos constantes na declaração de ID 65944077 não permitem a concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício em favor da recorrente. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora